Tribunal: CARF
Processo: 19515.720233/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-C4T1
S2-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19515.720233/2011-11 Recurso
Recurso
De Ofício e Voluntário Resolução no
Resolução no
2401-000.997 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
8 de maio de 2024 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrentes
Recorrentes
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora. Declarou-se impedido de participar do
julgamento o Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, André Barros de
Moura (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Por bem sintetizarem os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo os
seguintes excertos do relatório do acórdão recorrido (e-fls. 3226/3242):
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de AI – Auto de Infração Debcad no 37.300.256-4, lavrado em 25/05/2011, de
contribuições devidas a Seguridade Social correspondentes ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho – SAT/RAT, e glosa de compensação, no
montante de R$ 6.938.700,23 (seis milhões, novecentos e trinta e oito mil, setecentos
reais e vinte e três centavos), consolidado em 25/05/2011.
O Auto de Infração é constituído pelos seguintes levantamentos:
DS – Diferença de SAT Não Recolhida – período de 02/2009 a 13/2009;
GC – Glosa de Compensação Realizada – período de 03/2009 e 04/2009.
O Relatório Fiscal informa, em síntese, que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720233/2011-11
Fl. 3347
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.997 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720233/2011-11

Da compensação
Em atenção ao Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF de 17/08/2010, o
contribuinte esclareceu por escrito (documento em anexo) que as compensações
realizadas em 03/2009 e 04/2009 originam-se de reenquadramento da contribuição do
SAT/GILRAT, passando do grau médio para o grau leve, com base na regulamentação
do art. 22 da Lei no 8.212/91 pelo art. 202 do Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 e art. 86 da Instrução Normativa MPS/SRP no
03/2005.
Informou ainda que foi analisada a função que cada um de seus funcionários exercia em
cada estabelecimento, concluindo que sua atividade preponderante era de grau leve, e
não de grau médio, como antes se presumia, e identificado o erro, procedeu a apuração
do crédito da diferença do SAT/GILRAT de 2% para 1% no período de 05/2007 a
12/2008.
O crédito reputado devido pelo contribuinte, após atualização, representou R$
2.389.862,95, conforme quadro demonstrativo.
De acordo com as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
– GFIP, o valor acima foi compensado com as contribuições previdenciárias incidentes
sobre a folha salarial de março e abril de 2009, conforme quadro demonstrativo, que
discrimina o estabelecimento e o valor da compensação efetuada em cada uma das
competências.
O contribuinte declarou também que os documentos que comprovam a atividade
preponderante, com análise da função exercida por cada funcionário e a origem dos
créditos encontram-se à disposição da fiscalização na empresa.
[...]
Nos documentos e esclarecimentos apresentados pelo contribuinte, evidenciamos que a
origem dos créditos compensados em 03/2009 e 04/2009 tratou realmente de
reenquadramento do SAT/GILRAT no período de 05/2007 a 12/2008, sob alegação de
existência de maior número de trabalhadores vinculados à atividade de Comércio
Varejista em Geral, conforme quadro demonstrativo.
Da contribuição do GILRAT não recolhida
A empresa fez também o reenquadramento da contribuição do GILRAT de grau médio
para grau leve em relação a contribuição incidente sobre as folhas de pagamento do
período de 02/2009 a 13/2009.
Apesar dos esclarecimentos e documentos apresentados pelo contribuinte, o
reenquadramento realizado está em desacordo com a legislação que rege a matéria.
Da legislação sobre o GILRAT
Para financiar os benefícios decorrentes do acidente do trabalho, a Lei no 8.212/91, art.
22, inciso II, regulamentado pelo art. 202 do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
instituiu a contribuição do SAT/GILRAT, incidente sobre a remuneração devida ou
creditada a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos, aplicando as alíquotas de 1%, 2% ou 3%, de acordo com a
atividade preponderante da empresa.
Conforme o §3o do art. 202 do RPS, combinado com o art. 86 da Instrução Normativa
SRP no 03/2005, considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, na
empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da empresa,
devendo ser feito mensalmente, de acordo com sua atividade econômica preponderante,
conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco,
elaborada com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE,
prevista no Anexo V do RPS [...].
Da atividade econômica preponderante
Fl. 3348
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.997 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720233/2011-11

A Autuada, desde 05/2007, possui mais de um estabelecimento, portanto, a atividade
econômica preponderante deve ser confirmada mensalmente conforme o número de
empregados em cada atividade.
Neste sentido, somamos o número de empregados declarados em GFIP no período de
05/2007 a 12/2009, de acordo com o respectivo CNAE (extraído do cadastro CNPJ
mantido no banco de dados da Receita Federal do Brasil) do estabelecimento que estão
alocados, conforme discriminado no Anexo I deste Relatório Fiscal.
A partir destas informações, totalizamos, por competência, o número de empregados
vinculados à atividade preponderante dos respectivos estabelecimentos, conforme
quadro demonstrativo.
Com base nas informações acima, constata-se que na competência 05/2007 a atividade
preponderante da autuada encontra-se no CNAE 5211-6 (comércio varejista de
mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios, com área superior a
5.000m2 hipermercado), e no período de 06/2007 a 12/2009, enquadra-se no CNAE
4711-3/01 (comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos
alimentícios hipermercado).
Assim, a contribuição para o SAT/RAT deve ser de 2% sobre o valor da remuneração
dos segurados empregados, e não de 1%, como pretende a empresa.
[...]
Do cálculo do crédito compensado
Na planilha de cálculo do crédito apresentada pela fiscalizada, há erro de informação na
competência 06/2007 dos estabelecimentos abaixo relacionados, com relação à base de
cálculo do crédito do SAT/GILRAT:
[...]
Detectamos também erro na planilha elaborada pela empresa quanto aos índices
utilizados para fins de cálculo das compensações efetuadas nas competências 03/2009 e
04/2009.
[...]
Diante desta situação, a empresa, além de não ter base legal para efetuar as
compensações, também se equivocou no índice e na base de cálculo de alguns
estabelecimentos na competência 06/2007, majorando o valor compensado em R$
24.601,40, como segue:
Valor compensadoR$ 2.389.862,98
Valor que poderia ser compensado R$ 2.365.261,58
Diferença apurada R$ 24.601,40
Assim, procedemos à constituição do crédito relacionado à glosa de compensação
indevida realizada pela empresa nas competências 03/2009 e 04/2009 em decorrência de
reenquadramento do grau médio para o grau leve do SAT/GILRAT.
Em 24/03/2011 lavramos o Termo de Intimação Fiscal recebido por via postal em
25/03/2011, intimando o contribuinte a apresentar documentos e/ou esclarecimentos
sobre a diferença entre o salário de contribuição registrado nas folhas de pagamento e o
declarado em GFIP no período de 02/2009 a 13/2009.
No prazo estipulado, a empresa apresentou algumas folhas de pagamento relacionadas a
dissídios. Após análise destas folhas de pagamento com aquelas apresentadas
anteriormente, remanesceram diversas divergências entre folha e GFIP, motivando a
lavratura do Termo de Intimação de 27/04/2011, recebido pelo contribuinte em
11/05/2011.
Em 25/05/2011, a empresa apresentou todas as folhas de pagamento e esclareceu que as
divergências em questão referem-se a erro na GFIP, originado na parametrização entre o
arquivo da folha de pagamento e o programa SEFIP.
Fl. 3349
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.997 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720233/2011-11

Apresentou ainda planilha em meio digital com os valores do ano de 2009 que devem
ser considerados como base de cálculo de contribuição previdenciária.
Assim sendo, apuramos a diferença da contribuição do GILRAT não recolhida,
aplicando a alíquota de 1% (um por cento) sobre o salário de contribuição discriminado
no resumo das folhas de pagamento do contribuinte, de acordo com a planilha contida
no Anexo III.
Foram elaborados pela fiscalização os seguintes Anexos do Relatório Fiscal:
Anexo I – Quantidade de Empregados por CNAE (discrimina o estabelecimento,
competência, CNAE e quantidade de empregados);
Anexo II – Cálculo do Índice de Correção nas Compensações;
Anexo III – Diferença de Contribuição do GILRAT Não Recolhida (discrimina a
competência, estabelecimento, base de cálculo da folha de pagamento e o valor do
GILRAT não recolhido).
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte foi cientificado pessoalmente da autuação em 31/05/2011, e apresentou
impugnação tempestiva, acompanhada de cópias dos seguintes documentos:
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, Auto de Infração e anexos,
Procuração, 59a Alteração de Contrato Social e documento de identificação do
procurador, apresentando as alegações a seguir sintetizadas.
[...]
DA DILIGÊNCIA FISCAL
O processo foi encaminhado em diligência fiscal, para pronunciamento do Auditor
Fiscal Autuante no tocante às alegações da Impugnante, observando-se o
Parecer/PGFN/CRJ/No 2120/2011 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU
em 15/12/2011 e o Ato Declaratório no 11, emitido pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional e publicado em 20/12/2011.
Como resultado da diligência fiscal, foi emitido o Termo de Encerramento de Diligência
Fiscal, concluindo-se pela retificação do lançamento, acompanhado do Anexo I -
Cálculo do Crédito do GILRAT, Anexo II - Cálculo da Glosa da Compensação do
GILRAT e Anexo III – Cálculo GILRAT não recolhido (por estabelecimento).
DA MANIFESTAÇÃO
O contribuinte foi cientificado do Termo de Encerramento de Diligência Fiscal e dos
Anexos I, II e III por via postal em 18/12/2012, e apresentou manifestação tempestiva,
acompanhada de cópia de Recibo de Entrega de Arquivos Digitais, Termo de
Encerramento de Diligência Fiscal e despacho de encaminhamento para diligência
fiscal.
[...]
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 12a Turma da DRJ/SP1 em
decisão assim ementada (e-fls. 3225/3267):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2009
Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O Auto de Infração
encontra-se revestido das formalidades legais, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, não havendo que se
falar em sua nulidade.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SAT/GILRAT.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE. A contribuição da empresa para o financiamento dos benefícios
Fl. 3350
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.997 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720233/2011-11

concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), incidente sobre as remunerações pagas
ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos,
possui alíquota variável (1%, 2% ou 3%), aferida pelo grau de risco desenvolvido em
cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau e risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. No âmbito do processo administrativo
fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-
se na esfera de competência do Poder Judiciário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. A apresentação de
impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário até o
encerramento da fase administrativa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. A autoridade julgadora de primeira instância determinará,
de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. A prova documental será apresentada
na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO. Por expressa determinação legal, as intimações
devem ser endereçadas ao domicílio fiscal eleito pelo sujeito passivo.
Cientificada do acórdão de primeira instância (e-fls. 3272), a interessada interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 3273/3301) reapresentando, em apertada síntese, os argumentos a
seguir.
- Suscita a nulidade do Auto de Infração por exigir tributo com nítida
inobservância à normatização atinente ao SAT (Lei no 8.212/91 e Decreto no 3.048/99). Sustenta
que não há que se falar em recolhimento a menor ou em compensações indevidas, posto que o
Auto de Infração em referência não apresenta fundamentação legal ou infra legal aplicável ao
caso.
- Discorre sobre a identificação da atividade preponderante da empresa e aduz que
o Decreto no 3.048/99 permite que esta seja diversa de sua atividade econômica. Defende que o
seu Anexo V, que introduziu a Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes Graus
de Risco, tem caráter exemplificativo, servindo a instruir o contribuinte na realização do
enquadramento. Aponta incongruências nos graus de risco imputados pelo Decreto no 3.048/99.
- Afirma que realizou o seu enquadramento lastreado nas Instruções Normativas e
nos Decretos que cuidam da matéria, a partir de estudo detalhado da normatização em questão e
com a constatação pormenorizada das atividades desenvolvidas por seus empregados e a
respectiva preponderância, conforme demonstra a documentação anexa. Conclui que, na forma
da legislação pertinente, o grau de risco legalmente aplicável à totalidade dos valores que
compõem a base de cálculo do GILRAT é leve, sujeito, portanto, à alíquota de 1%. Apresenta
jurisprudência sobre o tema e alega que as decisões dos tribunais superiores são de observância
obrigatória pelo CARF.
- Discursa sobre os objetivos dos laudos técnicos e assevera que o LTCAT
consiste em prova hábil a atestar o verdadeiro grau de risco do GILRAT inerente à atividade da
empresa, vez que se pauta nos limites máximos de exposição aos agentes nocivos constantes do
Anexo IV do Decreto no 3.048/99, sejam esses químicos, físicos ou biológicos. Informa que, de
Fl. 3351
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.997 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720233/2011-11

acordo com os LTCAT elaborados para a empresa, as atividades exercidas não expõem os seus
funcionários a agentes nocivos, restando correto o enquadramento por ela realizado.
- Discorre sobre o ônus da prova e argumenta que em nenhum momento a
autoridade administrativa trouxe aos autos qualquer elemento comprobatório capaz de
demonstrar, de maneira contundente, o enquadramento da atividade preponderante da empresa
no grau de risco médio, seja pela elaboração de organograma e a devida alocação de funcionários
e seus respectivos graus de risco, seja pela elaboração de um LTCAT.
- Evoca o princípio da verdade material.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Em vista das alegações trazidas pela recorrente e para que seja possível a análise
adequada do presente processo, faz-se necessária a conversão do julgamento em diligência para
que sejam prestados esclarecimentos acerca dos cálculos efetuados pela fiscalização em resposta
à diligência determinada pela DRJ/SP1 para a aplicação da alíquota SAT/GILRAT considerando
a atividade preponderante em relação a cada estabelecimento da empresa (e-fls. 2970/2986).
Em resposta à referida diligência, a autoridade fiscal elaborou Termo de
Encerramento de Diligência Fiscal (e-fls. 2995/3178) e Discriminativo Analítico do Débito
Retificado - DAD-R (e-fls. 3223/3224) contendo as alterações decorrentes do disposto no Ato
Declaratório PGFN no 11/2011. Por sua vez, o Colegiado a quo julgou procedente em parte a
Impugnação apresentada pela contribuinte conforme a retificação contida no DAD-R.
Relevante reproduzir os seguintes excertos da decisão recorrida (e-fls.
3225/3267):
[...]
Conforme visto, os autos foram encaminhados ao Auditor Fiscal Autuante, para
atendimento ao disposto no § 5o do art. 19 da Lei no 10.522/2002, aplicando-se as
disposições do Ato Declaratório no 11 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
conforme solicitado abaixo:
a) efetuar o cálculo das contribuições devidas pela Autuada a título de contribuição para
o SAT/GILRAT nas competências 02/2009 a 13/2009, considerando a atividade
preponderante em relação a cada estabelecimento da empresa;
b) efetuar o cálculo da glosa de compensação nas competências 03/2009 e 04/2009, em
virtude da contribuição devida para o SAT/GILRAT nas competências 05/2007 a
12/2008, que foram objeto da compensação efetuada pela empresa, considerando a
atividade preponderante em relação a cada estabelecimento.
Como resultado da diligência fiscal, foi emitido o Termo de Encerramento de Diligência
Fiscal, acompanhado do Anexo I - Cálculo do Crédito do GILRAT, Anexo II – Cálculo
da Glosa da Compensação do GILRAT e Anexo III – Cálculo GILRAT não recolhido
(por estabelecimento).
[...]
Deve-se destacar que tanto o enquadramento da Autuada no grau de risco médio
efetuado inicialmente por ocasião da ação fiscal, considerando-se preponderante a
atividade econômica que ocupa, na empresa, o maior número de segurados
empregados, como o enquadramento efetuado na diligência fiscal, de acordo com a
atividade preponderante de cada estabelecimento, conforme Termo de Encerramento
de Diligência Fiscal e Anexos I, II e III, foram efetuados com base nas informações
Fl. 3352
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2401-000.997 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720233/2011-11

dos segurados empregados declarados pela empresa em GFIP e o CNAE extraído
do cadastro CNPJ do banco de dados da Receita Federal do Brasil.
[...]
Do exame dos autos, verifica-se que o lançamento teve como base o art. 22, II, da
Lei no 8.212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
Sobre a matéria, impõe-se observar o disposto no art. 202 do Decreto no 3.048/99
(Regulamento da Previdência Social – RPS):
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado grave.
[...]
§3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo.
§6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária
adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o responsável pela empresa em
caso de recolhimento indevido e procederá à notificação dos valores devidos.
[...]
§13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, a alíquota
Fl. 3353
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2401-000.997 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720233/2011-11

correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade preponderante e a atividade
do estabelecimento, apuradas de acordo com o disposto nos §§ 3o e 5o.
Conclui-se do acima exposto que a fiscalização pode manter o enquadramento do
CNAE informado pela empresa em GFIP e apenas ajustar a alíquota correta para a atividade que
a própria empresa apresenta como sendo sua atividade preponderante por estabelecimento.
Vale lembrar que a contagem do número de trabalhadores que desenvolve cada
atividade, por estabelecimento, é responsabilidade da contribuinte, a qual deve informar o CNAE
correto em GFIP.
Importante ressaltar nesse ponto, o entendimento exarado na Solução de Consulta
da Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (COSIT) no 90,
DOU em 29/06/2016, conforme trecho da ementa a seguir transcrita:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SAT. GILRAT. GRAU DE RISCO.
ATIVIDADE PREPONDERANTE. CNAE.
A atividade econômica principal da empresa, que define o código CNAE principal
a ser informado no cadastro do CNPJ, não se confunde com a atividade
preponderante do estabelecimento (matriz ou filial), atividade esta que é utilizada
para se determinar o grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT/SAT).
Para fins do disposto no art. 72, § 1o, da IN RFB no 971, de 2009, deve-se observar as
atividades efetivamente desempenhadas pelos segurados empregados e trabalhadores
avulsos, independentemente do objeto social da pessoa jurídica ou das atividades
descritas em sua inscrição no CNPJ.
O enquadramento do estabelecimento no correspondente grau de risco é de
responsabilidade da empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com sua
atividade econômica preponderante. (grifo nosso)
Em vista de todo o exposto, voto por converter o julgamento do Recurso
Voluntário em Diligência para que a autoridade fiscal:
a) Informe se a retificação do lançamento, discriminada no DAD-R de e-fls.
3223/3224, foi efetuada utilizando-se a alíquota SAT/GILRAT referente à
atividade preponderante de cada estabelecimento identificada com base no
CNAE informado em GFIP pela empresa.
b) Em caso negativo:
b.1) Informe, por estabelecimento e por competência, qual é o CNAE e a
alíquota de contribuição SAT/GILRAT correspondente considerando a sua
atividade preponderante (a que ocupa no estabelecimento da empresa o
maior número de empregados), lembrando que esta pode não coincidir
com a do cartão do CNPJ. A fiscalização deve informar, com base nas
GFIP entregues, qual a atividade preponderante, o CNAE e a alíquota
relacionada, conforme Anexo IV do RPS.
b.2) Indique se, em alguma competência por estabelecimento, caberia a
correção do lançamento (se a alíquota que foi lançada como 2% deveria
ser alterada para 1%).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 3354
DF CARF MF
Original